Tribunal: TJSP
Processo: 1000856-15.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 25/02/2013 visando o financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. Cédula de Crédito Bancário assinada em 25/02/2013 visando o financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor.

ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso improvido nesta parcela.

JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento. Súmulas 596 e 648 e também Súmula Vinculante no 7, todas do STF. Recurso improvido nesta parcela.

TARIFA DE CADASTRO – Legalidade - Entendimento pacificado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no REsp 1.251.331-RS – Ausência de onerosidade excessiva - Jurisprudência da Câmara. Cobrança mantida.

REGISTRO DE CONTRATO – Efetiva comprovação da efetivação do registro no CRLV do automóvel objeto do contrato. Cobrança mantida.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Rubrica autorizada pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010. Necessidade, porém, de comprovação do dispêndio, o que não ocorreu no caso concreto. Tema 958 do STJ, item 2.3.1. Cobrança afastada.

SEGUROS. Ausência de detalhamento ou descrição da cobrança no contrato – Violação do dever de informar, previsto na legislação consumerista vigente. Requerida, tendo oportunidade de apresentar apólice ou esclarecer a cobrança, mas apenas se ocupou em defender, genericamente, a legalidade da rubrica. Aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos Repetitivos. Cobrança afastada.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (Juros Remuneratórios para Operações em Atraso). Incidência cumulada com multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor da parcela em atraso – Impossibilidade – Entendimento pacificado na Súmula 472 do STJ – Jurisprudência. Impõe-se a adequação da cláusula 5 do contrato ao entendimento sumulado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000784815
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1000856-15.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
SEVERINO JANUARIO PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 2/8
VOTO No 1954
No Processo - Classe:
1000856-15.2015.8.26.0068 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Barueri
Juiz(a) de 1o Grau:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Partes:
Apelante: SEVERINO JANUARIO PESSOA
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO.
Cédula de Crédito Bancário assinada em 25/02/2013
visando
o
financiamento
de
veículo.
Sentença
de
improcedência. Recurso do autor.
ANATOCISMO. Previsão contratual expressa da capitalização mensal de juros. Admissibilidade da
incidência. Artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, e
Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso improvido nesta
parcela.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Limitação. Não cabimento.
Súmulas 596 e 648 e também Súmula Vinculante no 7, todas
do STF. Recurso improvido nesta parcela.
TARIFA DE CADASTRO Legalidade - Entendimento
pacificado em sede de recursos repetitivos pelo C. STJ, no
REsp 1.251.331-RS Ausência de onerosidade excessiva -
Jurisprudência da Câmara. Cobrança mantida.
REGISTRO DE CONTRATO – Efetiva comprovação da
efetivação do registro no CRLV do automóvel objeto do
contrato. Cobrança mantida.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Rubrica autorizada
pelo artigo 5o, inciso VI, da Resolução CMN no 3.919/2010.
Necessidade, porém, de comprovação do dispêndio, o que
não ocorreu no caso concreto. Tema 958 do STJ, item 2.3.1.
Cobrança afastada.
SEGUROS. Ausência de detalhamento ou descrição da
cobrança no contrato Violação do dever de informar,
previsto na legislação consumerista vigente. Requerida,
tendo oportunidade de apresentar apólice ou esclarecer a
cobrança,
mas
apenas
se
ocupou
em
defender,
genericamente, a legalidade da rubrica. Aplicação do
entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos
Repetitivos. Cobrança afastada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 3/8
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (Juros Remuneratórios
para Operações em Atraso). Incidência cumulada com
multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor da parcela
em atraso Impossibilidade Entendimento pacificado na
Súmula 472 do STJ
Jurisprudência. Impõe-se a
adequação da cláusula 5 do contrato ao entendimento
sumulado.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de improcedência
proferida às fls. 110/116 dos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por
Severino Pessoa em face de BV Financeira.
No recurso em análise, o requerente alegou ter contratado uma taxa de
juros de 1,82% ao mês, porém a instituição bancária estaria praticando uma taxa de
2,11% ao mês, configurando abusividade.
No mais, requereu o afastamento da tarifa de cadastro, registro de
contrato, tarifa de avaliação de bem e seguros, com a restituição em dobro.
Pleiteou a modificação do contrato, nos termos da legislação
consumerista vigente, mormente por se tratar de contrato de adesão (fls. 119/124).
Contrarrazões da BV às fls. 127/152, pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
De início, deve ser observado que a sentença objeto da presente
apelação foi publicada ainda sob a vigência do antigo Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 4/8
Segundo o contido nos autos, o autor firmou em 25/02/2013, por
adesão, Cédula de Crédito Bancário relativa a financiamento de veículo junto à
instituição financeira (fls. 32/34).
No contrato constaram taxas de juros de 1,82% ao mês e 24,16% ao
ano e capitalização mensal, além dos seguintes pagamentos: Tarifa de Cadastro,
Registro de Contrato, Tarifa de Avaliação do Bem e Seguros, além de Comissão de
Permanência (Juros Remuneratórios para Operações em Atraso) cumulada com multa de
2% (cláusula 5a, itens i, ii e iii – fls. 33).
Os juros e as cobranças acima relacionadas foram impugnados na
petição inicial, pleiteando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com a
inversão do ônus da prova, a nulidade das cláusulas e a devolução em dobro dos valores
cobrados indevidamente, apontando a prestação defeituosa do serviço efetuado pela
instituição financeira.
Contestada a inicial, foi então proferida a sentença apelada, a qual
merece parcial reforma.
Em primeiro lugar, não se discute ser de consumo a relação entre as
partes, consoante entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar que a natureza do contrato, por si só, não
possuiria o condão de invalidar toda a avença, pois “o fato de a relação ser de consumo
não a invalida, tampouco enseja o acolhimento automático da pretensão deduzida na
inicial” (Ap 0043517-22.2012.8.26.0071, Relator Des. Salles Vieira, 24a Câmara, j.
23/04/2015).
De todo modo, aplicam-se ao caso os princípios do direito
consumerista vigente, com a possibilidade de análise individual das cobranças previstas
no contrato, além da conduta da instituição financeira ao estabelecer as respectivas
cláusulas e cobrá-las do consumidor nos termos constantes no contrato em discussão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 5/8
Ainda assim, a alegação quanto ao anatocismo não merece prosperar.
O artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04, permite a pactuação na
cédula de crédito bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.
Não bastasse, a questão restou pacificada com a edição das Súmulas
539 e 541 do STJ, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim sendo, existindo contratação de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal e previsão da capitalização de juros, a cobrança deve ser
admitida.
No que se refere à taxa dos juros remuneratórios, os bancos não
estão, por enquanto, limitados à contratação sob o limite de 12% ao ano.
As Súmulas 596 e 648, bem como a Súmula Vinculante no 7, todas do
Supremo Tribunal Federal, pacificaram o entendimento de que as referidas instituições
financeiras não sofreram limitação legal na fixação dos juros remuneratórios.
Nesse sentido:
Súmula 596: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 6/8
cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional.”
Súmula Vinculante no 7: “A norma do § 3o do artigo 192
da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
n. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
Destarte, não caberia a revisão dos juros pleiteada na apelação.
Também não merece revisão o contrato em relação à Tarifa de
Cadastro, pois tal cobrança é válida e admitida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, em rito de repetitivos
(artigo 543-C do CPC/1973), in verbis:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Ademais, no caso concreto, não foi constatada eventual onerosidade
excessiva, pois o importe de R$ 389,00 não se afigurou exagerado ou desproporcional,
devendo ser mantida a cobrança.
A cobrança pelo Registro de Contrato também deve ser mantida,
pois a destinação do valor (R$ 78,54) restou comprovada com o registro da alienação
fiduciária do automóvel em nome da instituição financeira (CRLV - fls. 31).
Por outro lado, a Tarifa de Avaliação de Bem merece o afastamento
pretendido no recurso, aplicando-se o entendimento pacificado pelo STJ no Tema 958
(item 2.3.1) dos Recursos Repetitivos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 7/8
Isso porque, embora encontre autorização expressa no artigo 5o, inciso
VI, da Resolução CMN no 3.919/2010 (que reeditou as resoluções anteriores), a
cobrança tem natureza ressarcitória, de modo que, para o respectivo repasse ao
consumidor, o banco deveria comprovar o efetivo dispêndio o que não foi efetuado no
caso concreto.
Em relação ao pagamento de Seguros, não se verificou no contrato o
detalhamento da cobrança, nem ao menos previsão de cláusula genérica esclarecendo a
rubrica ou consignando a manifestação de opção pelo consumidor, razão pela qual não
poderia ser mantida, eis que viola o dever de informação previsto na legislação
consumerista vigente.
No mais, a instituição financeira teve a oportunidade de se manifestar
nos autos, mas ocupou-se apenas em alegar que a cobrança era autorizada pelos órgãos
reguladores (fls. 67), em momento nenhum apresentando a apólice referente ao seguro
contratado ou qualquer documento que detalhasse a tarifa em questão.
Portanto, aplica-se ao caso o entendimento exarado pelo Superior
Tribunal de Justiça no Tema 972 dos Recursos Repetitivos (item 2), afastando-se a
cobrança no caso concreto.
Por fim, da análise do item 5 (fls. 32) e da cláusula 5 (fls. 33) restou
evidente que o contrato contém Comissão de Permanência (Juros Remuneratórios para
Operações em Atraso) de 14,20% cumulada com multa de 2% e juros de 1% ao mês,
violando o entendimento esposado na Súmula 472 do STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
A aludida cláusula é abusiva, afrontando ainda o disposto no artigo 51,
inciso I, do CPC, por colocar o autor em situação de desvantagem exagerada, devendo,
portanto, ser revisada para atender estritamente o entendimento sumulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000856-15.2015.8.26.0068
Voto no 1954 (L)
Pág. 8/8
No mesmo sentido, a jurisprudência: Ap 0000466-88.2011.8.26.0040
(Relator Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 13/4/2016) e Ap 0003743-47.2011.8.26.0482 (Rel. Des. Plínio de Andrade
Junior, j. 10/12/2015).
Destarte, diante do contido nos autos e no recurso interposto, deverá a
sentença ser reformada, com a parcial procedência da demanda.
A financeira deverá restituir ao requerente os valores pagos a título de
Tarifa de Avaliação do Bem e Seguros, de forma simples (não em dobro), visto não
ter sido comprovada a má-fé, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.
Além disso, deverá providenciar a adequação da cláusula envolvendo
a Comissão de Permanência, cabendo a devolução dos valores indevidamente
cobrados, também de forma simples.
Em sede de liquidação de sentença, caberá a apuração dos valores a
serem devolvidos pelo banco ao consumidor, incidindo juros de mora a partir da citação
e correção monetária a contar de cada pagamento.
E, considerando o resultado deste julgamento e o contido no princípio
da causalidade, as partes restaram vencidas em extensões equivalentes do proveito
econômico pretendido na inicial, devendo cada qual arcar com as custas e despesas
processuais às quais tenha dado causa.
Ponderando-se o grau de sucumbência de cada parte, os honorários
advocatícios ficam arbitrados em 20% do valor da condenação em favor dos patronos do
autor e em 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação, em favor
dos advogados da financeira.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora